Tribunal: TJPA
Processo: 0809906-52.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809906-52.2021.8.14.0301

APELANTE: NATALINO DA SILVA

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Administrativo. Servidor Militar Estadual. Ação Declaratória de Reconhecimento de Direito à Promoção por Bravura c/c Indenização. Ocorrência em 1985. Pedido Administrativo formulado apenas em 2017. Prescrição quinquenal reconhecida. Incidência do Decreto nº 20.910/32. Inaplicabilidade da tese do trato sucessivo. Inexistência de ato administrativo omissivo. Negado provimento à apelação.

I. CASO EM EXAME

1.Cuida-se de ação declaratória de reconhecimento de direito à promoção por bravura, cumulada com indenização, ajuizada por militar estadual inativo, sob alegação de omissão administrativa quanto ao reconhecimento de ato de bravura ocorrido em 1985. A sentença extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento na prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se o pedido de promoção por bravura formulado pelo servidor militar em 2017, com base em fato ocorrido em 1985, encontra-se fulminado pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932;

(ii) examinar se a suposta natureza de trato sucessivo do direito vindicado afastaria o reconhecimento da prescrição;

(iii) avaliar a existência de eventual violação a princípios constitucionais, como isonomia, legalidade e direito adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, a prescrição quinquenal alcança quaisquer pretensões contra a Fazenda Pública, contadas da data do ato ou fato originador do direito.

4. A promoção por bravura, embora prevista em lei, demanda provocação do interessado. No caso, a ocorrência policial data de 1985, e o primeiro pedido administrativo foi apresentado apenas em 2017, quando já consumada a prescrição.

5. A tese de trato sucessivo é inaplicável, por se tratar de ato único com efeitos concretos. Inexistente prestação continuada ou renovações periódicas do suposto direito, não se configura relação jurídica de trato sucessivo.

6. Não há nos autos prova de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. Tampouco se identifica ato administrativo negativo que constitua marco inicial da actio nata em data diversa.

7. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, ausente provocação tempestiva, a pretensão torna-se irremediavelmente atingida pela prescrição quinquenal, seja na esfera administrativa ou judicial.

8. Assim, correta a sentença que reconheceu a prescrição, impondo-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“A pretensão à promoção por bravura de servidor militar estadual sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto nº 20.910/32, contado da data do fato que fundamenta o pedido, ainda que não tenha havido negativa administrativa formal.”

“Inexiste relação de trato sucessivo quando se pleiteia promoção excepcional baseada em ato único, insuscetível de renovação periódica, razão pela qual não se aplica a exceção à regra da prescrição quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 189; CPC, arts. 85, §11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.040.209/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 15.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1.863.865/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 14.03.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTE a demanda, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo. Sr.. Desembargador Dr. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
NATALINO DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo douto
juízo da
4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos Ação Declaratória de Reconhecimento do Direito a Promoção por Bravura c/c Indenização e pedido de antecipação de tutela ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
julgou extinta a ação, por reconhecer a prescrição da pretensão do autor, nos seguintes termos (id. 11267401):

“(...) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso II do Novo Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão da autora.

Defiro o pedido de prioridade na tramitação processual formulado às fls. 39/42. À UPJ, adote as providências de praxe.

Condeno a parte autora, com fulcro no art. 90 do CPC, ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Caso não seja interposto recurso voluntário, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Desentranhem-se os documentos, caso requerido.”

Inconformado, o autor Natalino da Silva interpôs recurso de apelação (id. 11267404), arguindo que o prazo prescricional só teria início a partir da negativa administrativa ocorrida em 12/12/2019, sendo a ação judicial ajuizada em 07/02/2021, dentro do prazo legal de cinco anos previsto no Decreto n.º 20.910/32.

Ademais, ressalta que se trata de relação de trato sucessivo, com renovações mensais e que outros policiais em situações análogas foram promovidos administrativamente.

Pontuou, ainda, que houve violação aos princípios da isonomia, legalidade e ao direito adquirido.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou resposta ao recurso (id. 11267407), pugnando pela manutenção do julgado.

O Ministério Púbico de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 13038822).

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

O cerne do inconformismo recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição do direito à promoção por bravura requerida pelo apelante, servidor militar estadual inativo.

A prescrição da pretensão em relação à Fazenda Pública é regulada pelo disposto no Decreto Federal nº 20.910/1932, sendo que as hipóteses de suspensão ou interrupção da prescrição também são reguladas pelo mesmo decreto, sendo salutar a transcrição dos artigos pertinentes ao deslinde do recurso:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

A prescrição do direito de pleitear qualquer indenização, promoção (seja por ato de bravura, ou não), pagamento ou qualquer outro, prescreve, de igual modo, tanto em relação à esfera judicial, quanto relativamente à seara administrativa.

No caso dos autos, a ora recorrente pugna pelo reconhecimento de seu direito à promoção por alegado ato de bravura.

Tal ocorrência policial é datada de 11 de setembro de 1985, ocorre, todavia que, apesar de o Decreto Federal nº 20.910/1932, que é aplicável tanto nas demandas administrativas, como nas judiciais, dispor que o prazo para pleitear suposto direito perante o Poder Público é de 05 (cinco) anos (art. 1º), o ora apelante houve por bem aviar seu pedido de promoção, com base na ocorrência acima, apenas em setembro de 2017, ou seja, mais de 30 anos após o evento, sem qualquer prova de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição até então, ou seja, depois de decorrido o quinquídio em questão, o que impede a análise do mérito da questão, seja na esfera administrativa, seja nesta esfera judicial.

O impedimento de análise do mérito da conduta, pela flagrante prescrição administrativa e também judicial da pretensão, é tamanho que obstaculariza referida análise. E isso só ocorreu por omissão que pode ser creditada única e exclusivamente ao servidor militar, que deixou fluir prazo superior a 05 (cinco) anos desde a data da ocorrência do fato, não pleiteando o pretenso direito nem mesmo na esfera administrativa, como deveria ter sido levado a efeito por aquele.

Sabe-se que a teoria da
actio nata
é um princípio jurídico que estabelece que o prazo prescricional começa a contar a partir do momento em que o direito é violado, ou seja, quando a pretensão pode ser exercida. Tal princípio vem expressamente regulado pelo disposto no artigo 189, do Código Civil.

Entretanto, na hipótese dos autos, como exaustivamente dito, a pretensão poderia (ou deveria) ter sido ser exercida, pelo apelante, na esfera administrativa (que é a que avalia o mérito administrativo do caso) a partir da ocorrência policial, haja vista que, obviamente, é a partir deste fato jurídico (ato potencialmente de bravura) que o pretenso direito do recorrente à promoção vindicada passou a ser aferível pela Administração, sendo, também, o início da fluência do prazo decadencial/prescricional da demanda.

No mesmo sentido de todo o acima esposado é a jurisprudência tanto do E. Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Tribunal, sobre a matéria:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. PRETENSÃO DE OBTER VANTAGEM EXCLUIDA QUANDO DA VIGÊNCIA DE NOVO REGIME REMUNERATÓRIO. AÇÃO PROPOSTA APÓS 5 (CINCO) ANOS. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DO DIREITO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.

III - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (teoria da actio nata), assim considerada a data a partir da qual a ação poderia ter sido proposta. In casu, a vantagem pretendida foi extinta pela Lei Estadual n. 6.682/2006 e a ação proposta em 23.08.2016, muito além do prazo prescricional.

IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal a quo, o qual concluiu pelo caráter protelatório dos embargos declaratório opostos na origem, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp nº 2.040.209/AL. Órgão Julgador: 1a Turma. Relatora: Min. Regina Helena Costa. J.: 15.05.2023).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.

1. Hipótese em que não procede a tese de violação aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no AREsp 1678312/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 13/4/2021).

2. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

3. À luz da Súmula 85/STJ, é irrelevante perquirir a eventual inexistência de ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, por parte da Administração, haja vista que a prescrição quinquenal exsurge justamente da inércia do credor em buscar seu direito por período superior a 5 (cinco) anos, contados do momento em que, segundo o princípio da actio nata, nasceu a pretensão a ser deduzida em juízo, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil.

4. No caso concreto, a pretensão da parte autora em receber as diferenças remuneratórias em tela surgiu no momento em que o valor principal foi administrativamente pago no ano de 2000, de sorte que, tendo a subjacente ação ordinária sido ajuizada em 2011, encontram-se elas irremediavelmente alcançadas pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ.

5. Inaplicabilidade do precedente firmado pela Primeira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do REsp 1.270.439/PR, sob o rito dos recursos especiais representativos de controvérsia repetitiva, eis que a demora no pagamento da dívida não se deu em decorrência da não conclusão de processo administrativo, mas, como confessado pela parte recorrente, em virtude da ausência de disponibilidade orçamentária da Administração, o que afasta a incidência dos arts. 4º e 9º do Decreto 20.910/1932.

6. De acordo com o art. 1.021, § 1º, do CPC, constitui ônus da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão combatida, isto é, deve deixar evidente o desacerto do decisum, com a consequente desconstituição das razões de decidir adotadas no julgamento singular.

7. Na forma da jurisprudência do STJ, "'É devida a fixação de honorários recursais no âmbito do STJ quando o acórdão recorrido do Tribunal de origem tenha sido prolatado na vigência do Código Fux, ainda que a sentença tenha sido publicada à luz do Código Buzaid' (AgInt nos EDcl no AREsp 1.424.412/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26.11.2019)" (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.805.836/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 10/12/2021).

8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (AgInt no REsp nº 1.863.865/RJ. Órgão Julgador: 1a Turma. Relator: Min. Sérgio Kukina. J.: 14.03.2022).

Assim, merece ser mantida integralmente a sentença de 1º grau, pelo que não merece acolhimento o presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro de grau, em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC) e Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2025